Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-26.2018.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000781-26.2018.8.14.0034

APELANTE: DARIELSON CARVALHO DE SOUZA, VANILDA SILVA DE SOUZA

APELADO: ELAINE TORRES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por autora em face dos réus, visando ao ressarcimento por valores despendidos com reforma e regularização de imóvel.

Sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento de valores relativos a materiais, mão de obra e regularização do imóvel.

Apelação interposta pelos réus pleiteando gratuidade da justiça na instância recursal, reconhecimento de prescrição trienal, redução ou exclusão de valores arbitrados na sentença, notadamente os relativos à taxa de regularização e mão de obra.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se os apelantes fazem jus à gratuidade da justiça na fase recursal; (ii) saber se é aplicável a prescrição trienal aos pedidos de ressarcimento por enriquecimento sem causa e reparação civil; (iii) saber se houve ilegalidade na fixação dos valores a título de taxa de regularização do imóvel e de mão de obra, bem como se caracterizado julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Comprovada a hipossuficiência dos apelantes, foi deferida a gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.
7. Rejeitada a preliminar de prescrição, reconhecida sua interrupção em razão de boletim de ocorrência lavrado pelos próprios réus em 2015, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.
8. Correta a fixação da taxa de 7% sobre o valor do imóvel a título de remuneração pela regularização, nos termos do contrato celebrado entre as partes, configurando-se obrigação de meio, não de resultado.
9. Não configurado julgamento extra petita quanto ao valor arbitrado por mão de obra, pois houve pedido genérico de reembolso de gastos com reforma, instruído com planilhas e notas fiscais.
10. Adotada corretamente a técnica do arbitramento judicial, com base nos arts. 375 e 944, parágrafo único, do Código Civil, para evitar o enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do mesmo diploma.
11. Jurisprudência citada: TJPR – Apelação Cível n. 0007729-49.2006.8.16.0001, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "É legítima a condenação ao ressarcimento por reforma de imóvel com base em arbitramento judicial, quando há pedido genérico instruído com provas parciais e confissão da contraparte quanto à execução das obras, não se caracterizando julgamento extra petita."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 98, 99, 375, 492, 944, parágrafo único
Código Civil: arts. 202, VI; 206, § 3º, IV e V; 884

Jurisprudência relevante citada

TJPR – Apelação Cível n. 0007729-49.2006.8.16.0001, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DARIELSON CARVALHO DE SOUZA E VANILDA SILVA DE SOUZA contra a sentença que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, que tramitou no juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, movida por ELAINE TORRES DO NASCIMENTO, com a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE CONTIDO NA INICIAL, condenar os demandados a ressarcirem a autora em R$ 4.912,05 (quatro mil, novecentos e doze reais e cinco centavos), bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referentes a mão de obra utilizada na reforma do imóvel e R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais) referentes ao

serviço de regularização do imóvel, todos acrescidos de correção monetária pelo INPC deste 20/02/2015 (data do encerramento do contrato) e juros simples de 1% ao mês a partir da citação. Condeno ainda os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Expeça-se o que for necessário, Cumpra-se.”

Irresignado com a sentença, o réu apresentou apelação alegando, inicialmente, o pedido de concessão de gratuidade da justiça na fase recursal, com base na alegação de hipossuficiência econômica, juntando documentos comprobatórios.

No mérito, sustentam, em preliminar, a ocorrência de prescrição trienal, prevista nos incisos IV e V do § 3º do art. 206 do Código Civil, quanto ao pedido de ressarcimento por enriquecimento sem causa e reparação civil, relativos aos gastos com materiais e mão de obra na reforma do imóvel, tendo em vista que os fatos remontam ao ano de 2014 e a ação foi ajuizada apenas em 2018.

No tocante ao conteúdo da condenação, aduzem: que o valor fixado a título de taxa de corretagem no percentual de 7% sobre o valor do imóvel deveria ser reduzido, por não ter sido atingido o fim do contrato (venda do imóvel), bem como pelas condutas supostamente abusivas da autora, que teria retido indevidamente as chaves do imóvel; alternativamente, postulam a exclusão do valor arbitrado de R$ 5.000,00 pela mão de obra, sob o argumento de que tal verba não foi comprovada, nem pleiteada expressamente na petição inicial, tratando-se, portanto, de julgamento extra petita.

Ao final, pugnam pela reforma parcial da sentença, para que sejam acolhidas a prescrição quanto aos valores de reforma e a redução do valor fixado a título de regularização do imóvel, ou, subsidiariamente, pela exclusão da verba arbitrada a título de mão de obra.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2.

Do pedido de gratuidade da justiça em sede recursal

Em preliminar, os apelantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita para a fase recursal, sob o fundamento de que não possuem condições financeiras de arcar com os ônus processuais sem prejuízo de sua subsistência e de seus dependentes. Para tanto, instruíram o recurso com declaração de hipossuficiência econômica e documentos comprobatórios, notadamente comprovantes de rendimentos e ausência de declaração de imposto de renda.

Nos termos do art. 99, § 1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.”

§ 1º “Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por simples petição, nos autos do próprio processo.”

Ademais, o § 3º do mesmo artigo dispõe que:

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

No caso em tela, os documentos apresentados corroboram a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza firmada pelos apelantes, especialmente considerando que um dos recorrentes aufere apenas um salário-mínimo como servidor público e a outra é do lar, sem rendimentos próprios, além de não terem apresentado declarações de imposto de renda nos anos de referência.

Não havendo prova nos autos capaz de infirmar a presunção de veracidade da hipossuficiência alegada, e inexistindo impugnação específica ao pedido por parte da recorrida, defiro os benefícios da gratuidade da justiça aos apelantes nesta instância recursal, com fundamento nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Da preliminar de prescrição – enriquecimento sem causa e reparação civil

Aduzem os apelantes que os pedidos de ressarcimento formulados pela autora, no tocante às despesas com reforma do imóvel (materiais e mão de obra), encontram-se fulminados pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, incisos IV e V, do Código Civil, por se tratar de pretensão fundada em enriquecimento sem causa e reparação civil, cujos fatos remontam ao ano de 2014, ao passo que a propositura da ação deu-se apenas em abril de 2018.

Todavia, razão não lhes assiste.

É certo que a prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 487, II, do CPC. No entanto, no presente caso, os autos contêm elemento robusto e inequívoco de interrupção do prazo prescricional: refiro-me ao boletim de ocorrência registrado pelos próprios réus em 29/09/2015, no qual admitem expressamente que a autora procedeu à reforma do imóvel com recursos próprios.

Nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil:

“A prescrição é interrompida: (...) VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.”

Dessa forma, reconhecida a interrupção da prescrição em 29/09/2015 e ajuizada a ação em 23/04/2018, constata-se que não se consumou o prazo prescricional trienal para a pretensão de ressarcimento, sendo, portanto, improcedente a prejudicial de mérito suscitada pelos apelantes.

Do mérito recursal

No âmago da controvérsia, os recorrentes se insurgem contra os valores arbitrados na sentença recorrida, notadamente:

o valor de R$ 4.550,00, correspondente à taxa de 7% pactuada a título de remuneração pelo serviço de regularização do imóvel e

o valor de R$ 5.000,00, arbitrado judicialmente como compensação pelos custos com mão de obra na reforma do imóvel. Subsidiariamente, requerem a exclusão dessa última verba por suposta ausência de pedido e de prova, alegando ocorrência de julgamento extra petita.

De início, convém destacar que a própria sentença recorrida reconheceu, com base na prova documental e oral dos autos, que houve prestação
parcial do serviço contratado pela autora/apelada, consubstanciado na regularização do imóvel e na reforma para viabilizar sua alienação, inclusive com reconhecimento
explícito por parte dos réus quanto à realização dos serviços e aos gastos com materiais.

O contrato firmado entre as partes, datado de 20/10/2014, previa expressamente que, pela regularização do imóvel, a autora faria jus à remuneração correspondente a 7% do valor do bem, independentemente da conclusão da venda. Em outras palavras,
tratava-se de obrigação de meio, e não de resultado, no que se refere à regularizaçã
o documental, diferentemente da intermediação para a venda.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na fixação da verba de R$ 4.550,00, que reflete exatamente o percentual de 7% previsto no contrato firmado entre as partes sobre o valor do imóvel estimado em R$ 65.000,00. O argumento de que a autora não logrou concluir a venda não tem o condão de afastar o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, máxime quando a frustração da venda decorreu da desistência dos próprios contratantes, sem que se impute à corretora qualquer causa direta para a resolução do negócio.

Quanto à alegação de conduta indevida da autora, consubstanciada na suposta retenção das chaves do imóvel, cumpre consignar que os autos carecem de prova robusta nesse sentido. Os recorrentes não ingressaram com ação autônoma de indenização por danos morais ou materiais, tampouco formularam reconvenção nos autos principais. Deste modo, o juízo a quo corretamente se limitou à análise dos pedidos formulados na exordial, respeitando os limites da lide, conforme impõe o art. 492 do CPC.

Superada essa questão, passo à análise da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente à mão de obra na reforma do imóvel.

Sustentam os apelantes, de forma subsidiária, que tal condenação deveria ser excluída por configurar julgamento extra petita, uma vez que a autora não teria formulado pedido específico nesse sentido, tampouco comprovado o dispêndio correspondente.

Com a devida vênia, tal argumentação não se sustenta.

Logo na petição inicial, a autora requereu expressamente o reembolso dos valores despendidos com a reforma do imóvel e demais despesas, apresentando, inclusive, planilha discriminativa e notas fiscais que demonstram gastos com materiais e com serviços correlatos. Ademais, na audiência de instrução, as partes reconheceram que a reforma foi efetivamente realizada, divergindo apenas quanto ao montante e à obrigação de ressarcimento.

Diante da ausência de prova documental exaustiva do valor total da mão de obra, e considerando a confissão dos réus quanto à execução da reforma, o magistrado de origem lançou mão da técnica do
arbitramento judicial
, prevista nos arts. 375 e 944, § único, do Código Civil, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa dos réus – conduta vedada pelo ordenamento jurídico nos termos do art. 884 do mesmo diploma legal.

Logo, não se pode falar em julgamento extra petita, pois houve
pedido genérico de ressarcimento pelas obras realizadas, cuja execução foi incontroversa. A adoção de valor fixado de ofício, em sede de sentença, a título de compensação por tais custos, constitui mero ato de liquidação estimativa,
quando ausente prova plena do quantum devido – hipótese amplamente aceita na jurisprudência pátria, como se vê:

"Apelação Cível. AÇÃO ORDINÁRIA. VALORAÇÃO ADEQUADA DAS PROVAS NOS TERMOS DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. PARTE ré QUE NÃO SE DESINCUmBIU Do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. COMPRA DE MATERIAIS. ACEITAÇÃO TÁCITA DO DONO DA OBRA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 619, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA NO PRESENTE CASO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE cumprimento integral da obra com utilização dos materiais adquiridos pela parte autora em favor da obra do réu. indenização por danos morais. inocorrência para ambas as partes. DA RECONVENÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA JUSTIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RECONVENÇÃO DESPROVIDO."

(TJPR – Apelação Cível n. 0007729-49.2006.8.16.0001, Rel. Des. Des. MARCELO GOBBO DALLA DEA)

Portanto, é perfeitamente legítima a condenação no montante de R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional diante das circunstâncias dos autos, em especial da extensão das obras realizadas.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação nas verbas de sucumbência, cuja exigibilidade, todavia, resta suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça aos recorrentes, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/05/2025